Tribunal: TJES
Processo: 5004376-39.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Administração
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004376-39.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON DE ANDRADE VASCONCELOS
RECORRIDO: condomínio residencial interlagos
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5004376-39.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
ANDERSON DE ANDRADE VASCONCELOS

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL INTERLAGOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. REGRAS DO PERÍODO DA PANDEMIA. NÃO COMPROVADA DISCRIMINAÇÃO OU HUMILHAÇÃO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que é proprietária de unidade autônoma e, em 14/06/2020, foi impedida de utilizar as dependências de lazer do condomínio em razão da pandemia. Relata que, posteriormente, não foi conferido o mesmo tratamento aos demais condôminos, sendo permitido a estes utilizarem áreas comuns sem impedimentos.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando, preliminarmente, a revelia do requerido por ausência de representante. No mérito, defende que foi comprovado nos autos o tratamento diferenciado entre ele e os demais condôminos.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em relação à alegação de revelia em razão da confusão entre preposto e procurador do condomínio, é evidente a preclusão do argumento, posto que o recorrente deveria ter alegado tal vício em momento anterior à sentença.Assim, inexiste vício que resulte na nulidade da sentença.

6. No caso dos autos, o recorrente não foi capaz de comprovar o tratamento diferenciado que alegou ser existente. Todas as imagens apresentadas são em momento posterior, em que as medidas restritivas já estavam abrandadas. Além de que, se tratando especificamente da piscina, o autor informa que estava acompanhado de pessoas que não residiam no condomínio (mãe e sobrinha), o que era proibido, conforme constam os documentos no autos. Assim, inexistindo qualquer prova de tratamento discrepante entre os moradores, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)